Tribunal: TJSP
Processo: 2123444-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123444-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMEPLAM ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA, é agravado CARLOS
FRANCISCO FAUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123444-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2371
2
VOTO no: 2371
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2123444-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (41a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.
AGRAVADO: CARLOS FRANCISCO FAUSTINO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. EXECUTADA QUE RESISTE À COBERTURA DE
PARTE DAS DESPESAS MÉDICAS. DESCABIMENTO. TÍTULO
JUDICIAL QUE EVIDENTEMENTE AS CONTEMPLA. DÉBITO
FORMADO
PERANTE
O
AGRAVADO,
MAS
DE
RESPONSABILIDADE
DA
AGRAVANTE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO TEOR DO DOCUMENTO QUE
EMBASA
A
COBRANÇA
EM
DISPUTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto pela executada contra r. decisão que,
em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação.
Pede a exclusão das despesas médicas estampadas no documento de fls.
43/46, uma vez que o agravado não as pagou. "Não constou da condenação que a executada
deveria reembolsar o agravado ou indenizar por eventuais danos materiais, até mesmo, porque
o exequente não pagou previamente pelos serviços a proporcionar pedido de reembolso". Tal
crédito pertence a terceiro, e o agravado não pode pleitear direito alheio em nome próprio.
Efeito suspensivo concedido.
Veio contraminuta.
É o relatório.
Cinge-se o recurso à exclusão das despesas representadas no documento
de fls. 43/46 dos autos do cumprimento de sentença.
Pois bem. Conquanto a agravante insista na inexigibilidade do débito, vê-
se que a r. sentença do processo de conhecimento (fls. 440/445) consolidou a r. decisão liminar
de fls. 20/21, que compelira a ré a dar "cobertura integral à internação do autor, em clínica
especializada, conforme orientação médica, sem qualquer limitação quanto ao número de dias
de internação necessários para a recuperação".
Esse comando contempla obviamente as despesas referidas no
mencionado documento de fls. 43/46, que consubstancia "descritivo de despesas do cliente
Carlos Francisco Faustino, que esteve em regime de internação nesta instituição desde
03/11/2014 a 03/05/2015" e alude a que "as despesas que se encontram em aberto são do
mesmo período de sua internação onde concluiu o tratamento de 6 meses no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123444-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2371
3
03/11/2014
até
03/05/2015,
conforme
determinação
judicial
processo
1010905-19.2015.8.26.0100".
Daí, como dito, sua palmar subsunção ao título judicial.
Não colhe a tese de que o agravado estaria cobrando crédito de terceiro
em nome próprio, já que o débito à baila toca diretamente ao paciente. Daí, segundo bem fixou
o Juízo a quo, a responsabilidade é da operadora do plano, com termo final na data do
deferimento da tutela de urgência (06/02/2015).
Confira-se: "A questão a ser apreciada terá como critério a data em que
fora deferida a tutela de urgência no feito principal, ou seja, a decisão de fls. 20/21, item '2', in
verbis:
'(...) Defiro a tutela antecipada requerida, para o exato fim de
determinar que a requerida dê cobertura integral à internação do autor, em clínica
especializada, conforme orientação médica, sem qualquer limitação quanto ao número de dias
de internação necessários para a recuperação. (datada de 06/02/2015)' (grifei).
Nesse sentido, determino, então, que deverão constar nos cálculos para
apuração do real valor do débito, todos os gastos relacionados às fls. 43/46 a partir de
06/02/2015.
Ficarão, portanto, excluídos os gastos ocorridos nos meses de novembro
de 2014, dezembro de 2014 e janeiro de 2015.
Em contrapartida, serão incluídos os gastos dos meses de fevereiro à
maio de 2015" (excerto da fundamentação da r. decisão recorrida, fls. 84 dos autos do
cumprimento de sentença, que ratifico: art. 252 do RITJSP).
Aliás, o documento de fls. 43/46 discrimina detalhadamente cada
despesa médica cobrada pela clínica, razão por que não convence o genérico argumento de que
as "despesas da clínica devem ser encaminhadas a agravante-operadora diretamente pela
clínica em questão, para propiciar a conferência dos valores da conta do tratamento
ministrado ao agravado" (sic, fls. 06).
Caberia à agravante impugnar/infirmar a despesa e/ou o seu valor no
próprio recurso, do que se descuidou, e não vingam os seus argumentos, que apenas visam a
turvar a responsabilidade da operadora pelas despesas médicas, lúcida e claramente definidas
na origem.
Do exposto, proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento,
revogando-se a determinação de fls. 100/103.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de declaração,
(i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e
não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123444-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2371
4
CARLOS GOLDMAN
RELATOR